Tribunal: STF
Processo: RHC 62542
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
NULIDADE. PENA FIXADA AQUEM DO MINIMO NO TOCANTE AS CO-RES.
FALTA DE INTERESSE JURÍDICO DOS CO-REUS (RECORRENTES NO
RECONHECIMENTO DESSA NULIDADE).
FALSO TESTEMUNHO. CO-AUTORIA. ATIPICIDADE. FUNDAMENTO NOVO.
REITERAÇÃO (RHC 62.159-SP). NÃO CONHECIMENTO.